Tribunal: TJSP
Processo: 1022315-90.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de regularização de loteamento junto à Municipalidade. Sentença de concessão parcial sem adentrar no mérito da regularização, apenas para conceder o direito à análise pela Secretaria Municipal da Habitação de levantamento planialtimétrico apresentado pelo Impetrante. Razões pretendem a concessão integral da segurança com a análise da possibilidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de regularização de loteamento junto à Municipalidade. Sentença de concessão parcial sem adentrar no mérito da regularização, apenas para conceder o direito à análise pela Secretaria Municipal da Habitação de levantamento planialtimétrico apresentado pelo Impetrante. Razões pretendem a concessão integral da segurança com a análise da possibilidade de regularização do loteamento ou solução do conflito. Admissibilidade. Venda do lote admitida pela legislação anterior. Loteamento que não foi implantado. Legislação vigente para regularização dos lotes que deve ser cumprida. Porém, sem a necessidade de se adentrar no mérito de registro de um loteamento no local, melhor solução para o deslinde da controvérsia é considerar os lotes apenas como um simples desmembramento da gleba originária. Comprovado que os lotes se encontram fora da área fiscal 470, denominada Distrito Industrial de Campinas. Sentença reformada. Segurança integralmente concedida.
Recurso provido.